Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714082-33.2017.8.07.0000 Agravante Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda Agravado Joana Darc Gomes Martins Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Faculto manifestação das partes, no prazo de cinco dias, quanto à Certidão à pág. 1 do ID 31774629, na qual a Diretora de Secretaria da Turma comunica que “a Ação Coletiva 2017 13 1 003001-3 foi julgada e que os autos foram remetidos ao 2o Grau para análise da apelação”, requerendo, caso queiram, o que entenderem de direito. Levando em consideração que o recurso em Ação Civil Pública possui, via de regra, apenas efeito devolutivo, intime-se a Agravante para, no mesmo prazo supracitado, informar eventual concessão de efeito suspensivo ao seu apelo aviado nos autos da ACP 2017 13 1 003001-3 (Art. 14 da Lei no 7.347/85). Oficie-se ao Juízo a quo para que informe se procedeu ao levantamento da suspensão dos autos originários, com o regular prosseguimento do feito. Intime-se. Brasília,10 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator